Tribunal: TJES
Processo: 5006214-12.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006214-12.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELI GOMES FERREIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5006214-12.2022.8.08.0014

Recorrente: MICHELI GOMES FERREIRA

Recorrido: CLARO S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADERIU AO PLANO DE PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA (27) 99606-2592 JUNTO A REQUERIDA. RECEBEU LINHA TELEFÔNICA PROVISÓRIA DE Nº (27) 99297-5157, SENDO INFORMADA QUE DEPOIS SERIA CONCLUÍDA A PORTABILIDADE PARA O NÚMERO PRIMITIVO DA REQUERENTE. RELATA A PARTE AUTORA TAMBÉM QUE CONTINUOU A RECEBER AS FATURAS DA LINHA TEMPORÁRIA. EM CONTESTAÇÃO RECORRIDA ADUZ QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENDO A TRANSFERÊNCIA DO TERMINAL MÓVEL REJEITADA, EM VIRTUDE DE DIVERGÊNCIA DE DADOS. RECUSA PELA EMPRESA DOADORA, UMA VEZ QUE O C.P.F. DO TITULAR DA LINHA ORIGINÁRIA NÃO COINCIDIA COM O DA CONSUMIDORA RECORRENTE. REGULAMENTO DA ANATEL Nº 460/07, ARTS. 49 E 51. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR SER TITULAR DA LINHA TELEFÔNICA A SER PORTADA. ART. 373,I, CPC. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RECORRIDA AO CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AO TERMINAL MÓVEL (27) 99297-5157, BEM COMO DAS COBRANÇAS RESPECTIVAS. DECISÃO COERENTE COM A EQUIDADE E, PORTANTO, HARMÔNICA COM O ART. 6º, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO DA PARTE AUTORA QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)